Tribunal: TJDFT
Processo: 0743660-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743660-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTENTES. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO COMPROVADA. PACTUAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEMA 176 DO STJ. TAXA SELIC. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do pedido de redistribuição do feito, em face da prevenção, para a Segunda Turma Cível, se processo já se encontra afeto à competência deste órgão julgador. 2. Se o apelante, após ser intimado, regularizou a sua representação processual, inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. 3. Não há que falar em litispendência ou a coisa julgada quando nos autos em que ocorreu a prestação dos serviços advocatícios houve apenas a fixação dos honorários sucumbenciais, o que permite, portanto, o pleito de cobrança dos honorários contratuais por meio de ação própria 4. Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido feito de forma verbal, os elementos de provas dos autos permitem concluir pela pactuação de honorários contratuais, de modo que é devido seu arbitramento, uma vez que o Autor provou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 5. É assegurado o arbitramento judicial dos honorários convencionados, quando ausente estipulação expressa ou acordo, conforme inteligência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 6. Não se aplica o Tema no 176 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao caso concreto, porquanto não se trata de hipótese de título executivo judicial anterior ao advento do Código Civil – CC de 2002, de forma que as taxas de correção monetária e de juros aplicados atendem ao art. 406, do CC, e aos índices oficiais do TJDFT. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Mérito desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 344 do CPC, sustentando que o fato de a recorrente ser revel não atrai, de forma automática, os efeitos da revelia, uma vez que a petição inicial não estava acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato, qual seja, o contrato de prestação de serviços advocatícios; c) artigos 373, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, por ofensa à coisa julgada, pois os pedidos do recorrido já foram apreciados, negados e esgotados em sede recursal nos autos do AGI de no 0706240-65.2018.8.07.0000. Afirma, ainda, que as verbas contratuais constantes do recibo já seriam as de sucumbência, não sendo o caso de recebimento de ambas, eis que o pacto firmado entre as partes não abrangia qualquer verba contratual, devendo ser reconhecido que o valor já levantado pelo patrono teve natureza sucumbencial; d) artigo 406 do Código Civil, sob o argumento de que deve ser aplicada a Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Descabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 344 do CPC, porquanto a tese de que não se aplicam os efeitos da revelia em razão da ausência do contrato de prestação de serviços não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, 406 do CC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021